Tribunal: TJSP
Processo: 1001849-85.2017.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001849-85.2017.8.26.0004/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
EDILENE MARIA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado NOTREDAME
INTERMÉDICA SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001849-85.2017.8.26.0004/50000 -Voto no
2
Voto no 35068
Embargos de Declaração no 1001849-85.2017.8.26.0004/50000
Embargante: Edilene Maria de Souza
Embargada: Notredame Intermédica Saúde S/A
Comarca: 44a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital
Juiz: Dr. Guilherme Madeira Dezem
Embargos de declaração. Acolhimento dos embargos apenas para
sanar erro material. Ausência dos demais vícios apontados.
Embargos parcialmente acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra
acórdão, que julgou improcedente o recurso interposto pelo embargante.
Sustenta que o acordão padece de erro material em
relação ao provimento do recurso, bem como de omissão quanto aos termos do
laudo pericial de fls. 603/632. Assevera que o tratamento cirúrgico proposto pelo
Médico Assistente da Autora atingiu o resultado almejado, afastando os sintomas
negativos que a patologia lhe trazia. Pugna para que seja atribuído efeitos
infringentes para se reformar o v. acórdão, dando provimento ao apelo para julgar
procedente a ação.
É o relatório.
O acordão embargado padece de erro material,
apenas.
Assim, onde consta “o recurso merece provimento”,
deve-se ler: “o recurso não merece provimento”.
No mais, o acórdão não padece de omissão ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001849-85.2017.8.26.0004/50000 -Voto no
3
qualquer outro vício como alegado pela autora.
Ora, o C. STJ já consolidou entendimento no sentido
de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações,
quando encontrar fundamentos suficientes para decidir:
"PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. ICMS. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
I - Os embargos de declaração constituem
recurso de rígidos contornos processuais, consoante
disciplinamento imerso no artigo 535 do Código de
Processo Civil, exigindo-se, para seu acolhimento, que
estejam
presentes
os
pressupostos
legais
de
cabimento. Inocorrente a hipóteses de omissão, não
há como prosperar o inconformismo, cujo real intento é
a obtenção de efeitos infringentes.
II - Não há que se falar em omissão no julgado,
haja vista que o julgador não está obrigado a
discorrer sobre todos os regramentos legais ou
todos os argumentos alavancados pelas partes,
estando obrigado, tão-somente, a examinar a
contenda nos limites da demanda, fundamentando
o seu proceder de acordo com o seu livre
convencimento,
baseado
nos
aspectos
pertinentes à hipótese sub judice e com a
legislação e jurisprudência que entender aplicável
ao caso concreto.
III - No caso em questão não se verifica a configuração
da denúncia espontânea na hipótese em que o
imposto foi declarado pela recorrente, que, por não ter
pago no tempo oportuno, foi devida e regularmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001849-85.2017.8.26.0004/50000 -Voto no
4
notificada, tendo o crédito sido inscrito em Dívida
Ativa, culminando com a execução.
IV - Embargos de declaração rejeitados.” (STJ,
EDcl no AgRg no REsp 727959 / RS Primeira Turma,
Rel. Min. Francisco Falcão, j.17.11.2005).
Nem mesmo para efeito de prequestionamento haì
razaÞo para os presentes embargos declaratoìrios. A jurisprudência reiterada do
Colendo Superior Tribunal de Justiça (RSTJ 15/233, 30/341, 64/183) tem admitido
o prequestionamento implícito, sendo certo que “não se faz necessário que seja
mencionado no acórdão recorrido o dispositivo legal que se alega ter sido violado,
bastando que a questão federal tenha sido enfrentada e decidida nas instâncias
inferiores” Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Editora Malheiros,
São Paulo, 2004, 3a edição, págs. 282, 289 e 297/298.
Do exposto, acolhem-se parcialmente os embargos de
declaração, apenas para sanar erro material.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
RELATOR